Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTE AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS COLETIVOS. CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Hipótese em que, até o ano de 2021, em diversos locais do Brasil, inclusive no Distrito Federal, indivíduos, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios, integraram organização criminosa para a prática de delitos de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados e lavagem de dinheiro. Ausente prova de que dois dos acusados integravam a organização criminosa, diante da não demonstração da estabilidade, permanência e habitualidade de suas atuações, correta a sentença que os absolveu dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, bem como no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, foram suficientemente comprovadas pelas provas materiais e orais produzidas na fase inquisitorial e em Juízo. A prova dos autos é firme e apta a comprovar que dois dos réus atuaram, ativamente, na consecução das finalidades da organização criminosa, para pulverizar valores furtados de vítimas, mediante fraude bancária. Em relação ao crime de organização criminosa, revela-se correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois cometidos em âmbito nacional, bem como das consequências do crime, ante a subtração e a movimentação de consideráveis quantias, causando prejuízos de elevada monta às vítimas. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade das consequências do crime, que são inerentes ao tipo. Deve ser mantida a causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, tendo em vista que os crimes foram cometidos de forma reiterada e por meio de organização criminosa. Evidenciada a habitualidade criminosa, inviável o reconhecimento de crime único, devendo ser mantido o reconhecimento de concurso material de crimes. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada por terceiros. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de detração da pena.